Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-25.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020661-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 006.428.081-04 (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARCILEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito c/c Indenização por Danos Morais in re ipsa e Tutela de Urgência Initio Litis Inaudita Altera Pars, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, movida em face de BANCO C6 S.A., sob alegação de contratação fraudulenta por terceiros mediante uso indevido de dados pessoais da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo firmado mediante fraude, com restituição dos valores descontados; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis em decorrência da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa aos contratos bancários, conforme artigo 3º, §2º, do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC foi exercido em prazo razoável, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a manifestação inequívoca de rejeição ao contrato, ainda que formalizada fora dos sete dias legais.

5. A restituição dos valores descontados deve ser determinada de forma simples, pois não ficou configurada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (REsp 1199273/SP).

6. A simples existência de cobrança indevida, sem restrição de crédito ou outras consequências mais gravosas, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação firmada no STJ (AgRg no AREsp 698.641/RS, AgRg no REsp 1474101/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O exercício do direito de arrependimento em prazo razoável, ainda que ultrapassado o prazo legal, é válido para anular contrato bancário celebrado eletronicamente, quando comprovada a vulnerabilidade do consumidor.

2. A restituição dos valores descontados decorrentes de contrato anulado por fraude deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

3. A mera cobrança não é suficiente para ensejar a ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARCILEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Reconhecimento de Direito C/C Indenização por Danos Morais In Re Ipsa e Tutela de Urgência Initio Litis Inaudita Altera Pars” de n. 1020661-25.2022.8.11.0003 ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO C6 S.A.
, e tramita perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (247549657 - ID de origem 153815343),

julgou improcedente a pretensão autoral.
Condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor atualizado da casa, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

247549666 - ID de origem 167493186) alega que foi vítima de estelionato, perpetrado por terceiros que, utilizando-se de seus dados pessoais, contrataram empréstimo em seu nome sem seu consentimento. Relata que recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como representante do INSS, e, acreditando tratar-se de procedimento legítimo para manutenção do benefício assistencial BPC, forneceu documentos e realizou prova de vida mediante fotografia, sendo surpreendida com a transferência de valores para sua conta.

Argumenta que a instituição financeira não adotou cautelas mínimas para averiguar a autenticidade da contratação e agiu com negligência ao permitir a formalização do contrato por reconhecimento facial sem qualquer verificação adicional de segurança, o que configura defeito na prestação do serviço bancário.

Defende a ocorrência de falha grave na prestação do serviço e a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa. Invoca a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reforça que devolveu e não utilizou os valores creditados, os quais foram integralmente depositados em juízo, como prova de sua boa-fé e ausência de anuência à contratação. Ressalta que sua condição de hipossuficiência e baixa instrução, bem como a natureza alimentar do benefício BPC, tornam ainda mais gravosa a situação.

Requer provimento para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica contratual, a nulidade do contrato firmado por fraude, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários legais e honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 247549668 - ID de origem 171211536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por MARCILEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA, ora apelante, contra BANCO C6 S.A., ora apelado, com o objetivo de declarar a inexistência de empréstimo consignado que teria sido contratado através de fraude, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1º grau concluiu, diante do acervo probatório dos autos, em que a requerida demonstrou a existência de contrato válido de mutuo assinado eletronicamente, acompanhados de registros fotográficos e digitais que identificavam a autora como responsável pela contratação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese recursal na afirmação de ter sido vítima de estelionato, configurando falha na prestação do serviço. Destaca que devolveu os valores, não os utilizou, e que sua condição de vulnerabilidade agrava o dano sofrido. Requer o reconhecimento da inexistência da relação contratual, a nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Consoante se extrai dos autos, o contrato de empréstimo foi firmado de forma eletrônica em 26/07/2022, conforme documento de ID. 247548293 - Pág. 14. A transferência dos valores pactuados foi efetivada em 03/08/2022, consoante comprovante de TED juntado sob ID. 247548295. Posteriormente, em 11/08/2022, foi registrado boletim de ocorrência noticiando a rejeição da contratação, documento constante do ID. 247548268 - Pág. 1.

O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias a contar do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial.

In casu, embora o boletim de ocorrência tenha sido lavrado oito dias após a transferência dos valores, observa-se que a manifestação de desistência não se vincula à data formal do registro policial, mas à ocorrência fática do repudio do negócio jurídico, cuja exteriorização se deu através do B.O, documento público que apenas lhe confere publicidade.

Assim, é razoável concluir que a manifestação de arrependimento ocorreu dentro do lapso legal, não se podendo exigir do consumidor, parte hipossuficiente, formalismos excessivos que frustrem a efetividade da proteção consumerista.

A jurisprudência nacional já se manifestou de forma análoga:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE.
MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO DE SETE DIAS, PORÉM, EM TEMPO RAZOÁVEL - NO PRIMEIRO MÊS DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NEGADOS PELO BANCO RÉU. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR RESCINDIDO O NEGÓCIO E DETERMINAR QUE A AUTORA CONSIGNE EM JUÍZO A QUANTIA CREDITADA DEDUZIDO O VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS
A PARTIR DE AGOSTO/2015. DANO MORAL NÃO DEVOLVIDO A EXAME. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ - 0427863-33.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 21/02/2018 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 21/02/2018) (g.n).

Importante destacar que os valores recebidos foram objeto de restituição, conforme se verifica do comprovante de ID. 247548288 - Pág. 1, o que reforça a anulação da relação contratual, impondo-se a devolução dos descontos realizados.

Diante disso, embora não se constate nos autos prova robusta da irregularidade formal do contrato de empréstimo, também não se pode admitir que a instituição financeira aufira benefício indevido em razão de negócio jurídico no qual o valor disponibilizado foi restituído nos autos. Assim, impõe-se a cessação imediata da cobrança das parcelas mensais, bem como a restituição dos valores já debitados.

Todavia, a restituição deve ocorrer de forma simples, porquanto inexiste nos autos prova de má-fé da instituição financeira, que apenas executou o contrato firmado nos moldes previstos, não havendo causa para imposição da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento – qual me filio - de que:

"a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor" (REsp: 1199273 SP).

Assim, a restituição deve se dar de forma simples, uma vez que não se verifica má-fé da instituição financeira, que deve ser devidamente comprovada.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, é de se registrar que a simples cobrança de valores derivados de relação contratual contestada não configura, por si só, ato ilícito ensejador de reparabilidade,
mormente quando ausente demonstração inequívoca de fraude ou de abuso.

Assim, não se verifica situação capaz de abalar direitos da personalidade da parte autora.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Dessa forma:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença e julgar demanda parcialmente procedente, para anular o contrato de empréstimo firmado entre as partes, com restituição simples dos valores descontados, sem a condenação ao pagamento de danos morais.

Diante do provimento parcial do recurso, verifica-se sucumbência recíproca, impondo-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Assim, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados igualmente por ambas as partes, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025